Tribunal: TJMT
Processo: 1039168-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039168-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JANE MARA MURILO DANTAS - CPF: 346.596.761-53 (RECORRIDO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154826160, que julgou procedentes os pedidos da inicial,

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do procedimento administrativo disciplinar em desfavor da parte autora, tendo em vista o descumprimento da duração razoável processual.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Lei Municipal, sendo devida a sanção de suspensão aplicada.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante
é servidora pública municipal, tendo sido instaurado o processo administrativo disciplinar ante a denúncia de suposta prática de comportamento inadequado, insubordinação, agressividade e desacato.

Assevera que houve a ocorrência de prescrição intercorrente do PAD, pelo decurso do prazo de dois anos, da data que foi dada a publicidade. Por isso, seria indevida a sanção de suspensão aplicada ao caso concreto.

O reclamado, por sua vez, afirma que não ocorreu a prescrição intercorrente, segundo aplicação da Legislação Municipal dos servidores públicos.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece reparo
.

A legislação aplicada ao caso é a LC 93/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos de Cuiabá.

Nesse sentido a LC 93/2003 dispõe:

Art. 156 A ação disciplinar prescreverá:

(...)

II em 05 (cinco) anos, quanto à ação punitiva da administração pública contada da publicação da decisão final no processo administrativo

III em 02 (dois) anos, quanto à suspensão

(...)

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

(...)

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompem a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Ver tópico

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Art. 157 Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 três) anos, e pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

(...)

Art. 159 Interrompe-se a prescrição:

I pela notificação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital

II por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ou

III pela decisão condenatória recorrível.

Na análise do PAD, o fato se tornou conhecido pela reclamante no dia 08/02/2018 (id 154825694 pg. 18), iniciando o prazo prescricional de 02 anos previsto no art. 156, §1o da LC 93/2003.

Após, ocorreu
a instauração do PAD, em 28/01/2019 (id. 154826158 - Pág. 70), fato que interrompeu a prescrição. A decisão que aplicou a penalidade de suspensão foi prolatada no dia 28/06/2021.

Assim sendo, levando-se em consideração que a interrupção da prescrição é até a decisão final proferida pela autoridade competente (art. 156, §3o da LC 93/2003), não há que se cogitar a incidência do fenômeno.

Ademais, sobre o reconhecimento dos prazos dispostos nos arts. 164, §1o e 171 da legislação municipal, frisa-se que estes podem ser prorrogados a critério da Administração Pública, não havendo limitação de quantas vezes a prorrogação pode ocorrer.

Além disso, vale observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, qualquer nulidade no feito. O excesso de prazo só tem o condão de macular o processo administrativo se ficar comprovado que houve fundado e evidenciado prejuízo, pois não há falar em nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief).

STJ. 2a Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013 (Info 521).

Nesse viés, resta evidente a não configuração de prescrição intercorrente no caso em questão, seja em razão da não transposição do prazo de 3 anos previsto na legislação, ou pela simples ausência de paralisação na condução do processo disciplinar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e DOU-LHE P
ROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023